Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque tanto na peça inicial quanto no Recurso Inominado, a parte autora não fez referência às datas dos fatos, ou pormenorizou a importância das provas por ela juntadas, uma vez que não são autoexplicativas. Nesse sentido, não se pode concluir que o e-mail trazido aos autos no ID 14240439 seja referente ao ano de 2019, porque nele consta apenas que é datado do dia 15 de fevereiro.

3. Não se qualificam como prova hábil de defeito do aparelho os prints de telas de celular, que em nada vinculam os registros supostamente capturados ao aparelho adquirido pela autora, ainda mais quando, como no caso em exame, há informação de várias apresentações do aparelho à assistência técnica, onde supostamente são produzidos laudos e relatórios. De outro viés, não desobriga a parte autora do ônus probatório a compreensão, como manifestada pela autora ora embargante, de que “... muitas vezes não se guarda a nota fiscal de um item comprado na semana anterior. Trata-se de hábitos e costumes do homem médio, como se sabe.” De se considerar, neste contexto, que a autora, recorrente e embargante qualifica-se como advogada.

4. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.